Tribunal: TJSP
Processo: 1013134-66.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Operações bancárias contestadas pelo correntista. Golpe consumado a partir de contato telefônico com a vítima, que seguiu orientações de suposto preposto do banco. Violação do dever de guarda e vigilância quanto às informações de segurança da conta pelo requerente. Contratação de empréstimos e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Operações bancárias contestadas pelo correntista. Golpe consumado a partir de contato telefônico com a vítima, que seguiu orientações de suposto preposto do banco. Violação do dever de guarda e vigilância quanto às informações de segurança da conta pelo requerente. Contratação de empréstimos e transferências eletrônicas PIX, de valores elevados, após a disponibilização do crédito na conta do autor. Ausência de bloqueio preventivo das operações pela instituição financeira. Falha na prestação de serviços configurada. Culpa concorrente. Dano material que deve ser igualmente repartido entre as partes.
DANO MORAL. Embora caracterizada a irregularidade das operações questionadas, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à moral do autor. Dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Inocorrência de abalo moral a ensejar a reparação indenizatória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.